Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-32.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1006415-32.2019.8.11.0002
RECORRENTES: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTRA
RECORRIDO: ANDERSON HERMES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 50405487):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – SENTENÇA EXTRA PETITA – PEDIDO DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICABILIDADE DO CDC – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PARALISAÇÃO DA OBRA – CULPA DAS RÉS - PRAZO PARA ENTREGA – PREVISÃO NA AVENÇA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO PARA 2% - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NA TOTALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é extra petita a sentença que se limita à pretensão formulada pelas partes.
Se o vendedor constitui sociedade com o objetivo de comercializar imóvel e o comprador o adquire como destinatário final, a relação é de consumo.
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543 do STJ)
“É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. Precedentes. (...)” (REsp 1611276/SP)
As multas decorrentes do inadimplemento de obrigações não poderão ser superiores a 2%.
A demora injustificada ou a não entrega da obra é ato ilícito passível de indenização.
Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.” (N.U. 1006415-32.2019.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).
Alega violação aos artigos 113, 346, 349, 422, 427, 927, 944 e 952 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54917968).
Contrarrazões (ID 56459494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
As Recorrentes afirmam que a rescisão do contrato e a restituição integral das parcelas pagas, quando resta demonstrada nos autos a inexistência de culpa das vendedoras, viola os princípios do “pacta sunt servanda”, segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Defendem a retenção de trinta por cento dos valores pagos e o abatimento do pagamento das taxas e tributos incidentes sob o imóvel.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, a data pactuada para a conclusão das obras era setembro de 2018, admitida dilatação de até 180 dias, e prorrogada na hipótese de motivo de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu.
Logo, a responsabilidade pela rescisão é das rés/apelantes.” (ID 50405486)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...). ATRASO INJUSTIFICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CULPA DA CONSTRUTORA RECORRENTE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.(...)
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato firmado pelas partes, entendeu que a rescisão da avença ocorreu por culpa da construtora recorrente. Entender de modo contrário exigiria, além de nova interpretação do ajuste celebrado, o reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
4. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula n. 543/STJ).
5. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83/STJ como óbice ao recurso.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1248369/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 113, 346, 349, 422, 427 e 952 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A suposta violação ao artigo 927 do CC está amparada na alegada ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois ausente ato ilícito praticado pela Recorrente ou demonstração do dano sofrido pelo Recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
In casu, quanto a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da inversão da cláusula penal, verifica-se que as Recorrentes não apontaram nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI